Tribunal: TJDFT
Processo: 0738871-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DA DIVIDA. PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pagamento aos credores do espólio, antes da partilha, de dívidas vencidas e exigíveis, poderá ser requerida ao juízo do inventário. A petição, contudo, deve estar acompanhada de prova literal da dívida para que possa ser distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Inteligência do art 642, § 1o do CPC.
2. Se, de plano, constata-se o pedido não está acompanhado de documento capaz de demonstrar a existência e a exata quantificação do crédito, incensurável a Decisão de Primeiro Grau que indefere o processamento da habilitação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).
3. RECURSO IMPROVIDO.